Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743245-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR JOSE RODRIGUES FREITAS, MOACIR JOSE RODRIGUES JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOACIR JOSÉ RODRIGUES FREITAS E OUTRO contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0716219-48.2018.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que determinou a intimação da União Federal para manifestar-se acerca de eventual interesse no feito (ID 71456217 da origem). Nas razões (ID 20080977), narram os agravantes ter o juízo de origem incorrido em violação dos artigos 45, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil e 275 do Código Civil. Sustentam caber ao credor escolher em face de quem promoverá a execução, sendo descabida a intervenção de terceiros, ainda que se trate de obrigação solidária. Aduzem que a instituição financeira agravada afirmou de forma genérica a ocorrência de cessão de créditos à União Federal, sem, contudo, comprovar suas alegações no que tange ao crédito objeto dos autos. Assim, não deve haver inclusão do ente federal no cumprimento de sentença. Colaciona julgados em abono ao seu pleito. Com tais argumentos, requer seja antecipada a tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, porquanto a demora aumentará os prejuízos financeiros dos exequentes, bem como poderá acarretar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. No mérito, requer sua confirmação. Preparo devidamente realizado (ID 2080983). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma de decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Compulsando os autos, verifica-se o julgamento anterior do Agravo de Instrumento n. 0710761-53.2018.8.07.0000, de minha Relatoria, em que a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, reconhecer a competência da Justiça Distrital para processar o presente cumprimento provisório de sentença, afastando a competência da Justiça Federal (ID 46082821 da origem). Na oportunidade, consignou-se o seguinte: “(...) os agravantes ingressaram apenas em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, vale dizer, inexiste a participação da União ou do Banco Central no polo passivo. Tratando-se de condenação solidária, tampouco é necessário expor que pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do que estatui o art. 275 do Código Civil.” (Acórdão 1135864, 07107615320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta demonstrada, portanto, a plausibilidade do direito dos agravantes, haja vista já ter sido a questão decidida por esta Corte revisora e confirmada em sede de Recurso Especial. Ademais, em consulta aos autos de origem, observa-se verdadeira demora em prejuízo dos exequentes, pois, apesar de intimado, o ente federal ainda não prestou as informações necessárias, tendo, em verdade, oficiado o próprio Banco do Brasil S.A. para prestá-las (ID 73372806 da origem). Não há, portanto, que se obstar o prosseguimento da execução com base em alegações genéricas formuladas pelo agravado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida para determinar o prosseguimento do feito. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator